Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-02.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. telefonia fixa e “internet”. Falha na prestação de serviços. Cobrança LÍCITA: efetiva utilização e disponibilização dos serviços. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Contratação, em 25.5.2018, de plano de serviços de telefonia e “internet”, pelo preço de R$ 119,00 mensais, acrescido de 12 prestações de R$ 19,00, referente à instalação. Necessária, por consequência, a portabilidade de linha telefônica, a qual não teria sido realizada, a despeito das reclamações registradas. Aduz a consumidora que a velocidade de fato oferecida não corresponde à ofertada (15 MB), o que teria sido, inclusive, atestado por um técnico da requerida (OS 994402739). Solicitou o cancelamento, em decorrência da má prestação do serviço, e mesmo assim a requerida efetuou a cobrança de duas faturas. Pretende indenização por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a requerida alega que a instalação dos serviços ocorreu em 25.5.2018 e foi cancelada no dia 26.8.2018, o que legitimaria as cobranças realizadas nesse período (faturas com vencimentos em 14.7.2018, no valor de R$ 88,58, e 27.8.2018, por R$ 18,96), por ter sido o serviço efetivamente prestado e utilizado.
III. Recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de inexistência dos débitos remanescentes vinculados ao contrato e determinação de que a requerida se abstenha de incluir o nome da consumidora no cadastro de inadimplentes). Alegações recursais centradas na hipótese de: (i) cobrança indevida, em razão da inexistência da prestação do serviço contratado, por não ter sido realizada a portabilidade e nem oferecida a “navegação” na “internet” a 15 MB; (ii) devolução em dobro dos valores pagos pela defeituosa prestação dos serviços; (iii) a falha na prestação do serviço gerou grave violação da boa-fé objetiva, bem como da integridade psíquica da consumidora, o que justificaria a condenação da requerida a compensar os danos morais.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
V. Não obstante, no caso concreto, as provas carreadas não conferem a necessária verossimilhança às alegações iniciais, uma vez que, nas faturas colacionadas, consta histórico de efetiva utilização e disponibilização dos serviços (ID 14474880, p. 3/8), a respaldar, portanto, sua regular cobrança.
VI. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VII. Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço (instabilidade dos serviços oferecidos e demora à realização da portabilidade), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, à míngua de comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).